Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. CONTRATO DE SEGURO. ESTIPULANTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. POSSIBILIDADE.

1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. A denunciação da lide não pode basear-se apenas na mera imputação da responsabilidade a terceiros. Assim, em ação de cobrança proposta em desfavor de empresa que atua como estipulante de contrato de seguro de vida, deve-se permitir que ela chame à lide a seguradora, na condição de coobrigada ao cumprimento dos termos contratuais, ainda que eventual direito de regresso seja-lhe preservado, pois a resolução definitiva da controvérsia objetiva efetivar os princípios da economia processual e da celeridade.

3. Recurso conhecido e provido.